Tribunal: TJSP
Processo: 1034249-58.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. DAEE. REAJUSTES SALARIAIS COM BASE NAS LC 1.168/2012, 1.324/2018, 1.373/2022, 1.388/2023. Sentença de improcedência da demanda. Insurgência da parte autora.

Desacolhimento da pretensão recursal. Exame das fichas financeiras da parte permite aferir, mediante simples cálculos aritméticos, que os reajustes salariais concedidos pelas Leis Complementares no 1.168/2012, 1.324/2018, 1.373/2022 e 1.388/2023 foram corretamente aplicados sobre o "salário-base" e o "salário-complemento LC 729/93". Garantia de piso salarial da categoria que não se confunde com extensão de aumento salarial. "Salário-complemento engenheiro 453.77", corresponde à remuneração do autor, antes de sua aposentadoria, indexada pelo salário mínimo profissional de Engenheiro, em decorrência de ação judicial. Pagamento em conformidade com a previsão contida no parágrafo único do art. 4o da LC 729/93. Observância ao disposto nos arts. 37, XIII, e 39, § 1o, I a III, ambos da CF, bem como do teor da Súmula Vinculante no 37 do E. STF. Princípio da legalidade estrita. Precedentes.

R. sentença de improcedência mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1034249-58.2024.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/11/2024; Data de Registro: 01/11/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/11/2024

Data de publicação:

01/11/2024

Ementa:

APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. DAEE. REAJUSTES SALARIAIS COM BASE NAS LC 1.168/2012, 1.324/2018, 1.373/2022, 1.388/2023. Sentença de improcedência da demanda. Insurgência da parte autora.

Desacolhimento da pretensão recursal. Exame das fichas financeiras da parte permite aferir, mediante simples cálculos aritméticos, que os reajustes salariais

Ementa:

APELAÇÃO – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. DAEE. REAJUSTES SALARIAIS COM BASE NAS LC 1.168/2012, 1.324/2018, 1.373/2022, 1.388/2023. Sentença de improcedência da demanda. Insurgência da parte autora.

Desacolhimento da pretensão recursal. Exame das fichas financeiras da parte permite aferir, mediante simples cálculos aritméticos, que os reajustes salariais concedidos pelas Leis Complementares no 1.168/2012, 1.324/2018, 1.373/2022 e 1.388/2023 foram corretamente aplicados sobre o "salário-base" e o "salário-complemento LC 729/93". Garantia de piso salarial da categoria que não se confunde com extensão de aumento salarial. "Salário-complemento engenheiro 453.77", corresponde à remuneração do autor, antes de sua aposentadoria, indexada pelo salário mínimo profissional de Engenheiro, em decorrência de ação judicial. Pagamento em conformidade com a previsão contida no parágrafo único do art. 4o da LC 729/93. Observância ao disposto nos arts. 37, XIII, e 39, § 1o, I a III, ambos da CF, bem como do teor da Súmula Vinculante no 37 do E. STF. Princípio da legalidade estrita. Precedentes.

R. sentença de improcedência mantida.

VERBA HONORÁRIA – MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.